Tribunal: TJSP
Processo: 2031263-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r apta a comprovar a condição econômica alegada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031263-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação renovatória de locação – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita em face da insuficiência da documentação apresentada para fins de comprovação da hipossuficiência e em razão da alegação de que exerce atividade empresarial no imóvel locado – Documentação suplementar apta a comprovar a condição econômica alegada. Recurso provido.